Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO CONFIGURADA. CONSUMIDOR. CDC. APLICABILIDADE. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO EM CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.

2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se inclui a empresa ré, ora apelada, é objetiva, conforme artigo 14 do CDC, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

3. Patente a falha na prestação de serviços de transporte aéreo pela parte ré apelante, consubstanciada no atraso de voo por cerca de 9 (nove) horas, contabilizado o destino final dos autores, dentre eles uma menor com três anos de idade à época dos fatos.

4. Os desmesurados atrasos em viagens aéreas, nacionais ou internacionais, resultam em dano moral compensável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora, desde que o atraso não decorra de fato imprevisível hábil a caracterizar fortuito ou força maior.

5. Considerando a inexistência de prova de caso fortuito ou de força maior e que a jurisprudência caminha no sentido de que a manutenção não programada da aeronave não constitui escusa idônea apta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados pelo atraso ou cancelamento do voo, de rigor a manutenção da condenação por danos morais aos autores.

6. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.

7. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso de apelação provido para reduzir o valor arbitrado a título de condenação por danos morais.